Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717618-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ESPÓLIO DE SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JEDIVALDO DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. 91074616 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0702662-02.2020.8.07.0008), rejeitou a impugnação da parte ora agravante nos seguintes termos: “Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada apresentou impugnação, sob o argumento de que apesar do pedido de que todas as intimações fossem efetivadas em nome da patrona constituída, o réu não foi intimado de qualquer ato processual, inclusive quanto à sentença de ID 78192193. É o relatório. Decido. A Portaria CG 160/2017, no seu art. 5o, § 1o e 2o, dispõe que: "A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o - Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o - Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo (...)" Tendo em vista que a parte executada aderiu ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, não há que falar em nulidade de intimação em decorrência da não publicação das decisões proferidas nos autos em nome da patrona do banco. Este Tribunal já se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA. SUFICIENTE. PORTARIA GC No 160/2017 E LEI No 11.419/06. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A caracterização do abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, impõe a observância do disposto no art. 485, § 1o, do CPC, o qual determina a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias. 2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a intimação dos patronos da instituição financeira, ora apelante, pelo Diário Oficial de Justiça, inclusive eletrônico, sendo suficiente a intimação eletrônica prevista na Portaria GC no 160/2017 e na Lei no 11.419/2006 aos interessados ali cadastrados. 3. Logo, na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, Portaria GC no 160/2017 e na Lei no 11.419/2006, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC. 4. A extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1325619, 00022143020168070002, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a impugnação de ID 89841772.” Preclusa a decisão, façam os autos conclusos para pesquisa de valores via sistema SISBAJUD..“ (Id. 91074616 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 26119114 – pp. 1/15), o executado, ora agravante, informa que após o trânsito em julgado da r. sentença de Id. 78192193 – pp. 1/6 dos autos principais, a parte exequente/agravada iniciou o cumprimento de sentença, pretendendo receber a quantia de R$ 18.965,04 (dezoito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) à título de honorários sucumbenciais. Sustenta que não foi regularmente intimado da publicação da supracitada sentença por meio da sua patrona, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/DF 48.290, cujo substabelecimento e procuração foram juntados aos autos por ocasião da apresentação da contestação. Noticia que, conforme andamentos do sistema PJE, houve apenas a certificação de disponibilização da sentença no DJE, sem contudo a intimação efetiva do agravante mediante o seu patrono. Enfatiza que não recebeu qualquer intimação por meio de seus patronos regularmente constituídos nos autos. Argumenta que todos os atos que estão na aba “expedientes”, estão registrados como lidos automaticamente pelo sistema, em nítida afronta aos artigos 242 e 246 do CPC. Defende que seja declarada a nulidade da intimação da r. sentença e de todos os atos subsequentes. Noticia que somente teve conhecimento do julgamento da lide após consultar os autos pelo sistema PJE. Assevera que a ausência de intimação do procurador específico implica em cerceamento de defesa e em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Ademais, prequestiona a matéria discutida nos autos. Ao final, requer liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja reconhecida a nulidade da intimação da r. sentença e de todos os atos subsequentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida e pela reforma da r. decisão agravada. Preparo no Id. 26119118 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso em exame, pretende o agravante obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que seja reconhecida a nulidade da intimação da r. sentença e de todos os atos subsequentes. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo ora agravado, determinou que os autos fossem conclusos para pesquisa de valores via sistema SISBAJUD, após a preclusão da decisão ora agravada. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, vez que o prosseguimento da execução poderá acarretar a penhora de ativos do ora recorrente, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da nulidade na intimação do agravante, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar tão somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora